Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0701845-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em face de decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília-DF, que nos autos no 2020.01.1.000527-0, revogou a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que deferiu novas medidas protetivas em desfavor do acusado J.S.A. (ID 13934222, pág. 8). A ofendida, M.E.F.S., formulou pedido de medidas protetivas em desfavor de J.S.A, em razão da prática, em tese, de ameaça e perturbação a tranquilidade, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta dos autos que os envolvidos conviveram em união estável por 03 (três) anos e estão separados há um ano e meio, não advindo filhos do relacionamento, destacando que o acusado esteve preso pela prática do crime de roubo, porém, no momento em que ele saiu da prisão, o casal já estava separado. Salientou que, em 05/01/2020, ao saber que a ofendida estava se relacionando e coabitando com outra pessoa, ele foi à residência do atual namorado dela, D.A.F., fez ameaças a ambos e correu atrás de D.A.F com uma faca para esfaqueá-lo, o que gerou a ocorrência policial no 211/2020 - 6a DP, e o requerimento de medidas protetivas em 07/01/2020. Nesse mesma data (07/01/2020), o acusado J.S.A. retornou à casa do casal e, além de danificar o mobiliário que lá encontrou, furtou uma bicicleta, um botijão de gás e uma caixa térmica, ocasionando o registro de nova ocorrência policial, qual seja, a de no 258 – 6a DP, em 09/01/2020. Em 09/01/2020, J.S.A foi ao local de trabalho da vítima e a ameaçou, dizendo que pretendia matar o seu namorado D.A.F. e que se ela não revelasse o paradeiro dele, ele iria à residência da “genitora dela pegá-la”. Com a chegada da polícia, J.S.A. disse “não ter havido agressão, mas que estava disposto a agredir a vítima na frente dos policiais”. Esses fatos ensejaram a prisão em flagrante do agressor (B.O no 202/2020 – 1a DP) e correspondem aos presentes autos, no qual foi apresentado requerimento da vítima de novas medidas protetivas de urgência em seu favor. Destaca que, nos autos 0700054-31.2020.8.07.0008, distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, fora prolatada decisão, em 08/01/2020, fixando as seguintes medidas protetivas de urgência: a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; b) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância e c) proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, pontuando, no entanto, que o acusado, apenas foi intimado dessa decisão em 09/01/2020, ou seja, quando já estava detido pela prática do novo ato de violência de que trata os presentes autos (ID 53604248). Nestes autos, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória ao acusado com o deferimento de medida protetiva de urgência, todavia, quando o feito foi encaminhado ao 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, o d. magistrado, de ofício, revogou a decisão do NAC, ao argumento de que as referidas medidas protetivas de urgência já haviam sido concedidas pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF. Informa o reclamante que, ao revogar as medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que se trata de pedido idêntico aos dos autos no processo na 0700054-31.2020.8.07.0008, em curso no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, o d. julgador singular incorreu em evidente error in judicando, uma vez que as medidas protetivas concedidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia tem por base fatos diversos apurados na ocorrência policial no 202/2020, da 1a Delegacia de Polícia. Requer, liminarmente, a revogação da decisão do d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília e o restabelecimento das medidas protetivas de urgência deferidas pelo Núcleo de Audiências de Custódia. No mérito, requer a confirmação do pedido de liminar É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, o reclamante alega que o Juízo incorreu em error in judicando, uma vez que, por entender que se tratava de pedido idêntico ao dos autos no processo na 0700054-31.2020.8.07.0008, em curso no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, revogou medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, com base em fatos diversos, apurados na ocorrência policial no 202/2020, da 1a Delegacia de Polícia. Nesse quadro, em análise preliminar, entendo que assiste razão ao reclamante. Com efeito, observa-se dos autos que a vítima requereu medidas protetivas contra seu ex-companheiro diante da prática de novos delitos de ameaça e perturbação a tranquilidade, consoante se verifica da comunicação de ocorrência policial no 202/2020, da 1a Delegacia de Polícia, da qual consta que, no dia 09/01/2020, o acusado J.S. A., foi preso em flagrante, porque teria ido ao local de trabalho de sua ex-companheira M. E. F. S. e passou a perturbá-la, xingá-la e ameaçá-la, bem como fez ameaças a seu atual namorado e à sua genitora (ID 13934221, págs. 1/8). Com efeito, esses são os fatos que ensejaram a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu a liberdade provisória ao acusado e o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima e do namorado dela nos autos no 2020.01.1.000527-0 (ID 1394221, págs. 34/35). A outro giro, depreende-se dos autos que a vítima fez outros dois registros de ocorrências policiais na delegacia do Paranoá, (Oc no 211/2020-6°DP de 07/01/2020 Lei Maria da Penha, Injuria, Ameaça e Violação de Domicilio), a qual ensejou a concessão das medidas protetivas deferidas no processo no 0700054-31.2020.8.07.0008, em curso no Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá. Destarte, as medidas protetiva de urgência deferidas pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá em favor da vítima se deram em data anterior aos fatos de que tratam estes autos ((08/01/2020). Portanto, são diversos dos apurados na comunicação de ocorrência policial no 202/2020, da 1a Delegacia de Policial, consoante se pode vislumbrar dos trechos que passo a transcrever: (...). Em depoimento àquela circunscricional, a vítima declinou informações no seguinte teor: "(...) Que manteve relacionamento com J. por três anos. Que não possui filhos em comum. Que não é a primeira vez que registra ocorrência contra J. Que é a primeira vez que solicita medidas protetivas de urgência. Que J não faz uso de álcool ou drogas. Que J. é muito agressivo. Que se mudou há pouco tempo para a casa de seu namorado D. Que no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 23 horas, estava na casa de seu namorado, D. A. F., situada na (segredo de justiça), quando o autor bateu no portão da residência. Que D. atendeu o portão e lhe chamou. Que J. disse que a mãe da vítima estaria lhe chamando. Que J. lhe pediu para subir em sua moto, mas a vítima negou. Que diante da negativa, J. lhe mostrou uma faca e perguntou se teria certeza de que não iria subir na moto, mas ainda assim não subiu na moto. Que J., ao ver a porta da residência aberta, correu parta dentro desta e tentou esfaquear D.. Que a declarante segurou J. pela blusa. Que D. conseguiu correr e trancar a porta já dentro do lote. Que a declarante ficou do lado de fora com J. Que a declarante ficou conversando com J., sendo que neste instante começou a ofendê-la de vagabunda, piranha e lhe disse que se não fosse para ficar com ele, não ficaria mais ninguém. Que lhe disse que se pedisse medida protetiva, não teria problema, pois um dia iria sair. Que j. disse que sua própria mãe iria sofrer, mas que a declarante iria sofrer junto. E nada mais disse nem lhe foi perguntado.(...)." DECIDO. Nos termos do artigo 1° da Lei n. 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5°, incisos I, II, e III, e artigo. 7°, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o "fumus boni júris" e o "periculum in mora", consistente, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5° e 7° da Lei n° 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. No presente caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante o termo de declarações da vítima carreado ao presente pedido. Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei n° 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico ao agressor J. S. A. (CPF: 067.474.041- 65), as seguintes medidas: proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (...) (ID 13934221, págs. 27/29). Doutra parte, registre-se que as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos processo 0700054-31.2020.8.07.0008 eram exclusivas à vítima, enquanto que as concedidas no processo no 2020.01.1.000527-0 (OC no 202/2020, da 1a Delegacia de Policial) foram estendidas ao seu atual namorado D. A. F., uma vez que o agressor o ameaçou de morte. Assim, DEFIRO a liminar para revogar a decisão proferida pelo d. Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (ID 1393422, pág. 8) e, por conseguinte, restabelecer a medidas protetivas de urgências deferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódias (ID 13934221, pág. 33/34) até o julgamento da presente reclamação. Solicitem-se as informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, § único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR